Tribunal: TJES
Processo: 0007622-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007622-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHARD SOARES CHAGAS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO ESTENDIDA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO ART. 71 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado tentado, em relação a duas vítimas, absolvendo-os quanto à imputação relativa à terceira vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus também pela tentativa de roubo em face da vítima Fabiano; e (ii) estabelecer a correta aplicação das regras do concurso formal e da continuidade delitiva na dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada sob o crivo do contraditório demonstra que os réus abordaram simultaneamente as vítimas Fabiano e José Carlos, mediante grave ameaça, simulando o porte de arma de fogo.

4. O depoimento firme e coerente da vítima Fabiano, corroborado pelas declarações das demais vítimas, testemunhas policiais e pelos próprios réus, evidencia que ele foi efetivamente alvo da tentativa de subtração.

5. A dinâmica dos fatos revela unidade de desígnios e reiteração delitiva, caracterizando a prática de três tentativas de roubo, em curto espaço de tempo e com idêntico
modus operandi
.

6. A incidência concomitante do concurso formal e da continuidade delitiva configura
bis in idem
, devendo prevalecer apenas o aumento decorrente do crime continuado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

7. A dosimetria deve observar a pena mais grave aplicada a cada acusado, com exasperação proporcional em razão da continuidade delitiva, preservando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova oral coerente e harmônica, corroborada por testemunhas e declarações dos próprios réus, é suficiente para a condenação por roubo majorado tentado em relação a todas as vítimas abordadas.

2. Configurada simultaneamente a continuidade delitiva e o concurso formal, deve incidir apenas o aumento previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
.

3. O aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar critério proporcional ao número de infrações praticadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 70; 71; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 742.148/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 610.352/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.651.831/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000721-51.2019.8.08.0045, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 17.08.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003730-55.2018.8.08.0045, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida, às fls. 65/72-verso, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
RICHARD SOARES CHAGAS
e
SUELLEN DHARA SANTOS GOMES
como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime aberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, e 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, absolvendo-os da imputação relativa à vítima Fabiano de Oliveira Pinheiro.

Em suas razões recursais (fls. 131/134-verso), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os réus pelo delito de roubo majorado tentado, igualmente, em relação à vítima Fabiano, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da Defensoria Pública, às fls. 154/157, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar os apelados pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (vítima Bruno), e artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (duas vezes — vítimas Fabiano e José Carlos), na forma do artigo 70, e tudo na forma do artigo 71, todos do Código Penal (ID nº 17128440).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
RICHARD SOARES CHAGAS
e
SUELLEN DHARA SANTOS GOMES
como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime aberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, e 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime aberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, absolvendo-os da imputação relativa à vítima Fabiano de Oliveira Pinheiro.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os réus pelo delito de roubo majorado tentado, igualmente, em relação à vítima Fabiano, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial para condenar os apelados pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (vítima Bruno), e artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (duas vezes — vítimas Fabiano e José Carlos), na forma do artigo 70, e tudo na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 1º de maio de 2020, em horário não especificado nos autos, os denunciandos SUELLEN DHARA SANTOS GOMES e RICHARD SOARES CHAGAS, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, a bordo da motocicleta HONDA CG TITAN de cor vermelha e placa MTD 0959 conduzida por RICHARD, dirigiram-se até o bairro Santa Tereza, nesta Capital, à procura de incautos, eis que pretendiam praticar alguns roubos.

Consta dos autos que ao passarem por uma das ruas do referido bairro e avistarem BRUNO MAYO DOS SANTOS caminhando, o elegeram como potencial vítima do primeiro roubo que pretendiam praticar.

Segundo apurado, os denunciandos se aproximaram de BRUNO e, após ser reduzida a velocidade da motocicleta SUELLEN desceu da garupa e, simulando estar armada, eis que a todo o instante permaneceu com a mão na direção da cintura, anunciou o assalto, determinando que a vítima entregasse seu aparelho de telefonia celular.

Nesse instante, por ter se assustado, a vítima BRUNO se recusou a entregar seu aparelho de telefonia celular e deu dois passos para trás. Em seguida, no intuito de evitar a aproximação de populares e ante a recusa da vítima em entregar seu celular, SUELLEN subiu na garupa da motocicleta conduzida por RICHARD e empreenderam fuga do local.

Versam os autos que, ainda no mesmo bairro, ao passarem pela rua FREDERICO OZANAN e avistarem FABIANO DE OLIVEIRA PINHEIRO e JOSÉ CARLOS LEOPOLDINO conversando, os denunciandos RICHARD e SUELLEN os elegeram como potenciais vítimas do segundo roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que, agindo com o mesmo modus operandi, RICHARD reduziu a velocidade da motocicleta que conduzia e se aproximou de FABIANO e JOSÉ CARLOS. Em seguida, SUELLEN desceu da garupa da motocicleta e agindo mediante grave ameaça, simulando estar portando uma arma de fogo, eis que colocou a mão na direção da cintura, anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus pertences.

Todavia, por ser a vítima FABIANO POLICIAL MILITAR, sacou a arma que portava e se identificou como POLICIAL, determinando que ambos parassem. Nesse instante, RICHARD tentou se evadir do local, contudo, caiu de motocicleta, sendo abordado juntamente com sua comparsa SUELLEN e em seguida acionada a POLÍCIA MILITAR.

Ressalta-se ainda que, enquanto aguardavam a chegada da guarnição policial no local, a vítima BRUNO se aproximou e informou que SUELLEN e RICHARD tentaram assalta-lo minutos antes, não logrando êxito no intento criminoso. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelados encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados sob o crivo do contraditório.

O Juízo
a quo
reconheceu a prática, por parte dos acusados, de duas tentativas de roubo contra as vítimas Bruno e José Carlos, mas não se convenceu “
de que, em qualquer momento, tenha FABIANO sido alvo da ação criminosa, embora estivesse ao lado da vítima JOSÉ CARLOS LEOPOLDINO
”.

Compulsando os autos, todavia, em que pesem os argumentos do magistrado sentenciante, comungo do entendimento do órgão ministerial de que os elementos coligidos aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório igualmente pela prática do crime de roubo tentado em face da vítima Fabiano.

Na fase inquisitorial, o referido ofendido, policial militar, descreveu a dinâmica dos fatos, ressaltando que os ora recorridos tentaram lhe assaltar, exigindo seu aparelho celular, conforme se observa do depoimento abaixo transcrito:

QUE na manhã de hoje o declarante estava na rua Frederico Ozanan, bairro Santa Tereza, conversando com José Carlos Leopoldino; QUE em determinado momento um homem e uma mulher se aproximaram em uma moto vermelha; QUE a mulher, que estava na gampa, saltou do veículo colocou a mão na cintura, fazendo menção de estar armada e se aproximou do declarante e JOSÉ; QUE o declarante pode ver claramente que o homem que ficou na moto também estava com a mão na cintura, dando a entender que estava armado; QUE então
a mulher disse que era um assalto e que eram para ambos passarem o aparelho celular
; QUE neste instante o declarante sacou sua arma e se identificou como policia militar, dando voz de prisão a mulher; QUE imediatamente o homem que estava na moto tentou fugir, porém acabou caindo e sendo abordado; QUE instantes depois o cidadão de nome BRUNO MAYO apareceu e informou que os dois suspeitos tinham tentando lhe assaltar instantes antes em uma rua próxima;
QUE o declarante reconhece sem nenhuma duvida que SUELLEN DHARA SANTOS GOMES e RICHARD SOARES CHAGAS foram as pessoas que tentaram lhe assaltar na manhã de hoje
; QUE o declarante tem convicção que RICHARD também participou do assalto pois ficou na moto acompanhado a ação de SUELLEN, chego junto com a mesma na moto, colocou a mão na cintura simulando estar atinado e tentou se evadir logo após o assalto dar errado. (grifo nosso)

Por sua vez, a recorrida Suellen, igualmente na esfera policial, confessou que “
tentou assaltar dois homens na manhã de hoje, sendo que um a surpreendeu pois era policial e estava armado
”.

Da mesma forma, o corréu Richard, na mesma seara, relatou que não teve participação no assalto, mas apenas estava levando sua prima Suellen para casa de moto, “
no momento em que reduziu pala passar numa lombada SUELLEN desceu do veículo e tentou assaltar dois homens; QUE um desses homens era policial e sacou a arma, vindo a prender SUELLEN
”.

Tais declarações foram corroboradas sob o crivo do contraditório, consoante se observa da prova oral coligida.

A vítima Fabiano declarou, em juízo, que os apelados Suellen e Richard o abordaram simulando estarem armados, ocasião em que Suellen desceu da motocicleta e exigiu seu celular e o de José Carlos, reafirmando que ambos os réus participaram diretamente da tentativa de subtração.

No mesmo sentido, a vítima José Carlos Leopoldino afirmou que a ré Suellen desceu da motocicleta e se aproximou dele e de Fabiano com o intuito de subtrair seus aparelhos celulares.

Por sua vez, as testemunhas PM Romério Meroto Chagas e PM Arthur Ferreira Caliman confirmaram em juízo a versão apresentada pela vítima Fabiano, relatando que, após acionamento do CIODES, constataram que os recorridos haviam tentado roubar duas pessoas, sendo um dos alvos um policial militar que se identificou e deteve os envolvidos. Ambos reiteraram que Fabiano foi vítima da tentativa de subtração praticada pelos recorridos.

Registro que o próprio apelado Richard, sob o crivo do contraditório, declarou em juízo que havia apenas duas vítimas, identificando Fabiano (policial militar) e outro homem mais velho, confirmando, por conseguinte, que Fabiano foi igualmente alvo da tentativa de roubo praticada na ocasião.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que os apelados realizaram a conduta imputada na sentença também em face do ofendido Fabiano de Oliveira Pinheiro, razão pela qual entendo pela procedência da pretensão punitiva estatal igualmente neste tocante.

Passo a analisar a dosimetria da pena para ambos os acusados.

A culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo. Antecedentes sem registro nos autos. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Tratando-se de crime tentado, aplico a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição, fixando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão de 03 (três) dias-multa.

Incidindo a causa de aumento do concurso de agentes, no patamar de 1/3 (um terço), arbitro a reprimenda em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Considerando a condenação em face de duas outras vítimas, conforme se observa da sentença vergastada, o
Parquet
requer a aplicação do concurso formal entre os roubos tentados em face das vítimas José Carlos e Fabiano e da continuidade delitiva em relação ao ofendido Bruno.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, orienta que, na hipótese em que restar caracterizada a ocorrência das figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar
bis in idem
, é de rigor fazer incidir, na terceira fase dosimétrica, tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. 1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica. 2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade – e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa. In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. 3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021). 4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o aumento da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, e, de ofício, excluir o acréscimo oriundo da continuidade delitiva, redimensionando as penas com extensão de efeitos aos Corréus. (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II E § 2o-A, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS APONTANDO A AUTORIA DELITIVA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. CÚMULO DE MAJORANTES. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS DO CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CORRETA CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a tese absolutória, diante da confissão do apelante Jordan a respeito de um delito de roubo, sendo os subsequentes realizados logo após pelo mesmo modus operandi (dois agentes em uma motocicleta vermelha). O breve intervalo de tempo entre um delito e outro permite constatar ser Jordan o autor dos delitos de roubo (fatos 05, 06, 07 e 08), eis que foge às regras da experiência que Jean realizaria a troca de comparsa e, em menos de 10 min, fosse ao encalço de uma nova vítima. Adite-se que o apelante Jordan confessou ser o proprietário da moto utilizada nos crimes de roubo e que havia emprestado o veículo para Jean praticar delitos. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorre na espécie. 3. Presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Especificamente em relação ao cúmulo das majorantes da arma de fogo e concurso de agentes no delito de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a acumulação, desde que justificada por meio de fundamentação concreta, o que se constata na hipótese. 4. Analisando-se a operação realizada pelo magistrado, constata-se que houve a sobreposição entre concurso formal e continuidade delitiva, o que conflita com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Corte Superior, “quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes. (AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)” 5. Recurso do apelante Jean. 5.1. Dosimetria. Possuindo o apelante mais de uma condenação transitada em julgado por fato anterior, não há óbice para consideração de uma a título de reincidência e a remanescente para fins de maus antecedentes. 6.Recursos desprovidos.(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000721-51.2019.8.08.0045, Órgão julgador: 2a Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. qualificadora do uso de arma de fogo. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PROVAS DE UTILIZAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE de decote. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LIVRE ARBÍTRIO DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DE alteração DO regime de pena. Quantum. RÉU REINCIDENTE. pena pecuniária. REDUÇÃO. JUÍZO DE proporcionalidade COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SOMATÓRIO. apelo PARCIALMENTE provido. 1. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar seu efetivo uso na ação delituosa, o que restou cabalmente demonstrado. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 3. A fixação da pena-base e valoração das circunstâncias judiciais, são questões afetas ao livre convencimento do juiz. A valoração negativa de 04 (quatro) vetores (art. 59, CP) foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em alteração da pena-base. 4. Considerando o quantum de pena aplicada, e o fato de o recorrente ser reincidente, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. 5. Realizado um juízo de proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a multa, impõe-se a redução da pena pecuniária, e posterior somatório, considerando o número de crimes, nos termos do artigo 72 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o concurso formal e redimensionar as penas impostas a RODRIGO JOSÉ RODRIGUES, para o patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0003730-55.2018.8.08.0045, Órgão julgador: 2a Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 05/Jun/2023)

Diante disso, quanto ao acusado RICHARD, com fulcro no art. 71 do Código Penal e considerando a reprimenda mais elevada - 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa -, da qual não houve insurgência, aplico a fração de aumento de 1/5 (um quinto) relativa à continuidade relativa, por se tratar de três infrações, resultando na reprimenda final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Por sua vez, com relação à ré SUELLEN, sendo a pena mais grave de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, incidindo o patamar de aumento de 1/5 (um quinto), arbitro a pena final em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar

RICHARD SOARES CHAGAS
e
SUELLEN DHARA SANTOS GOMES
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (três vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa e de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime aberto, e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

É como voto.